Tribunal: STF
Processo: Rcl 70624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO RE Nº 629.053-RG/SP (TEMA RG Nº 497). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Mirele Bastianicke dos Santos, contra decisão proferida pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010282-53.2023.5.15.0033, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 629.053-RG/SP (Tema nº 497 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação proposta contra KLVR Boliche e Conveniência Ltda., ora beneficiária, por meio da qual postulou o reconhecimento da estabilidade provisória à gestante, bem como o pagamento da indenização correspondente.



    3. Aduz que o Tribunal reclamado inobservou o direito à estabilidade provisória, ainda que a reclamante tenha sido demitida durante a gravidez. Assenta que o Tribunal reconheceu a validade da demissão por justa causa, sem que tenha havido qualquer procedimento para apurar e provar a alegada condição.



    4. Requer a procedência do pedido com a “TOTAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL DECLARANDO NULA A DECISÃO DA 6ª TURMA DO TRT15 Autos n. 0010282-53.2023.5.15.0033, para o fim de reformar o acórdão, já que jamais a recorrente deu causa para demissão por justa causa, especialmente porque não foi instaurado qualquer procedimento para apuração da falta grave, ou mesmo sequer foram apresentadas provas de quantas faltas teve a reclamante para receber a penalidade de demissão, sequer foram apresentados documentos que provem a justa causa e mais ainda, as provas documentais demonstram que a reclamante comunicou a gravidez e nunca deixou de trabalhar”.  



    É o relatório.



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. No caso em tela, a alegação é a de que a 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 629.053-RG/SP (Tema nº 497 do ementário da Repercussão Geral). Confira-se a tese fixada no aludido precedente:  



    “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”  



    9. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 



    10. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    11. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ, na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    12. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    13. Segundo consulta ao sítio eletrônico do TRT15, o ato reclamado origina-se de apreciação de recurso ordinário, em sessão ordinária híbrida, realizada em 07/05/2024. Posteriormente, foram julgados embargos de declaração, em Sessão Extraordinária Virtual, realizada em 26/07/2024. A reclamação, por sua vez, foi protocolada em 13/08/2024 (e-doc. 2), o que revela, inexoravelmente, que a parte reclamante não interpôs os recursos subsequentes. Observo, ademais, que a própria reclamante confirma que não interpôs recursos posteriores, contudo, afirmando se tratar de hipotético “BLOQUEIO DO SISTEMA DO TRT15” (e-doc. 1, p. 1).



    14. Nesse contexto, tem-se por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Logo, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese. Nesse sentido:  



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).  



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”



    (Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    15. De outro lado, a partir de consulta ao acórdão junto ao sítio eletrônico do TRT15, observo que o Órgão reclamado confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela ora reclamante, reconhecendo a validade da demissão por justa causa. Confira-se (grifos e destaques no original): 



    “(...) (3.) JUSTA CAUSA - DESÍDIA DA EMPREGADA - ESTABILIDADE GESTACIONAL:



    Requer a reclamante a desconstituição da justa causa, com reversão para despedida imotivada e condenação da reclamada ao pagamento das parcelas daí decorrentes, além da entrega dos documentos próprios da rescisão, em especial das guias para saque do FGTS já com multa de 40% e do seguro-desemprego e o pagamento dos salários e consectários legais referentes ao período abrangido pela estabilidade que a recorrente possui pelo fato de estar gestante à época da rescisão contratual. Alega que a prática de falta grave não ficou comprovada. Aponta, ainda, falta de instauração de inquérito de apuração de falta grave. Requer a reforma.



    No caso, a reclamante foi admitida pela reclamada (KLVR Boliche e Conveniência Ltda) em 01/07/2022, sendo dispensada por justa causa, em 10/01/2023, com fundamento na prática de desídia, nos termos do artigo 482, "e", da CLT, consubstanciada no fato de ter "inúmeras faltas injustificadas" (Id cc33c21).



    A dispensa por justa causa constitui a mais grave penalidade passível de ser aplicada ao empregado, como consequência do exercício do poder disciplinar do empregador, inserido no contexto da subordinação jurídica que pauta o contrato de trabalho. Por este motivo, uma vez alegada em Juízo, deve ser sobejamente comprovada pela parte a quem aproveita, circunstância que pressupõe apuração criteriosa dos fatos e interpretação equilibrada de seus desdobramentos.



    A respeito da acusação de desídia leciona Wagner D. Giglio: "Compreende-se, por isso, que a doutrina e a jurisprudência se firmassem no sentido de que a justa causa em estudo só se configura, regra geral, pela prática de vários atos faltosos, demonstrativos do desleixo, da preguiça ou indolência, da falta de diligência do empregado, em suma. Uma só falta ocasional, como norma, é insuficiente para a caracterização da desídia. Mesmo porque, durante vários anos de vigência de um contrato de trabalho, a prática de algumas poucas infrações deve ser atribuída a outros fatores, diversos da falta de diligência, tais como o cansaço, a doença, o nervosismo, a preocupação, as falhas de equipamento, os defeitos das máquinas ou ferramentas, etc.". E arremata o mestre: "O princípio que deve orientar o intérprete, na apuração dos fatos, é a intenção do faltoso, que emerge das circunstâncias que envolvem a prática dessas infrações: deve resultar claramente evidenciada a negligência ou a imprudência, o desleixo, a incúria, a má vontade e desinteresse - a culpa do infrator, em síntese". ("Justa Causa", LTR, 4ª Edição, 1993, páginas 125 e 126).



    Em suma, as ausências injustificadas e reiteradas ao trabalho caracterizam a desídia, por violar o empregado seu dever de assiduidade, configurando-se, assim, falta grave, na medida em que a empresa não pode contar com o trabalhador para a realização dos serviços, além do exemplo negativo que proporciona aos demais empregados.



    De início, cumpre registrar que a despeito de a reclamada não ter colacionado aos autos os registros de frequência, tal fato, por si só, não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia. Isso porque, tanto a prova documental constante dos autos, como a prova testemunhal produzida, são suficientes para comprovar a desídia da reclamante no desempenho de suas funções.



    No caso, da documentação juntada pela recorrida, observa-se que foram aplicadas à autora as seguintes medidas disciplinares:  



    - advertência, por faltar injustificadamente no dia 03/10/2022 (Id 2199b16);



    - advertência, por faltar injustificadamente no dia 22/10/2022 (Id 2199b16);



    - advertência, por faltar injustificadamente no dia 01/12/2022 (Id 2199b16);



    - advertência, por faltar injustificadamente no dia 28/12/2022 (Id 2199b16);  



    Note-se que, embora a autora tenha se recusado a firmá-los, foram assinados por testemunha, o que lhes confere validade jurídica.



    Também consta informação de que a reclamante teria faltado injustificadamente outras três vezes, nos dias 7, 9 e 10 de janeiro de 2023, ausências estas que motivaram, por fim, a aplicação da penalidade máxima.



    A única testemunha ouvida no processo, por indicação de ambas as partes, confirmou a veracidade dos fatos que ensejaram a imposição das aludidas punições, esclarecendo que "a reclamante foi dispensada porque teve várias ausências injustificadas, sendo que a depoente, enquanto sua gestora, sempre solicitou que ela apresentasse os atestados para justificar as faltas, mas em alguns casos a trabalhadora não os apresentou, sendo que acredita que tal fato aconteceu em três ou quatro oportunidades, mas não se recorda com precisão; eventualmente acontecia da reclamante faltar e não apresentar atestado, sendo que acredita que a ré descontava o dia não trabalhado; (...) a reclamada nunca negou o recebimento de atestados médicos pelos seus trabalhadores".



    Por sua vez, os demonstrativos de pagamento juntados pela própria reclamante também apresentam descontos salariais decorrentes de faltas injustificadas nos referidos meses (Id ef15aa6 - outubro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023), sendo que em nenhum momento a autora alegou eventual irregularidade desses descontos.



    Portanto, considerando que a reclamante já havia recebido quatro advertências, todas por faltas injustificadas ao serviço, continuando, ainda assim, a incorrer no mesmo procedimento, evidente a existência de motivação suficiente para justificar a demissão por justa causa efetuada pela empresa em 10/01/2023, em virtude das três novas faltas ocorridas de 07/01, 09/01 e 10/01 sem qualquer justificativa. 



    Ressalto que a aplicação das penalidades observou a gradação recomendada (quatro advertências antes da penalidade máxima), mas a autora continuou a praticar as mesmas faltas, demonstrando de modo peremptório sua desídia, bem como que o caráter pedagógico das penalidades não lhe surtiu nenhum efeito. Veja que a empregada faltou injustificadamente ao menos seis dias em apenas 6 (seis) meses de trabalho. Evidente que cabia à reclamante comprovar a regularidade de tais afastamentos, assim como fez em outras ocasiões, sendo certo que o seu estado gestacional não a exime de apresentar os atestados médicos ou demais justificativas de suas faltas. Reitero que a sua gestação, qualquer fase que seja, não lhe dá permissão para se ausentar sem ter que se preocupar em explicá-las ao seu empregador. Como mencionado, a prova testemunhal corroborou que a imposição das advertências e da demissão por justa causa ocorreram de reiteradas faltas não justificadas, conduta esta grave o suficiente para quebrar a fidúcia que deve existir entre as partes.



    Destaco, ainda, que a aplicação imediata da punição disciplinar não se confunde com aplicação instantânea, muito menos, impõe ao empregador a obrigação de suportar prejuízos.



    Assim, conclui-se que a justa causa imputada à reclamante observou o princípio da gradação, da proporcionalidade e da imediatidade, sem que tenha havido rigor excessivo por parte do empregador, autorizando, portanto, a resolução do seu contrato de trabalho.



    Destaco, por fim, ser desnecessária a instauração de apuração de falta grave de empregada gestante, diante da ausência de previsão legal neste sentido.



    Desse modo, correta a sentença, que reconheceu a validade da dispensa por justa causa, ficando prejudicado o exame dos pedidos de reconhecimento da estabilidade provisórias prevista na letra "b" do inciso II do artigo 10 do ADCT e na norma coletiva, seguro-desemprego, além da indenização por danos morais pela dispensa por justa causa.



    Mantenho, assim, o decidido.”



    16. Nesse cenário, nota-se que a autoridade reclamada, ao apreciar o caso, entendeu pela “validade da dispensa por justa causa, ficando prejudicado o exame dos pedidos de reconhecimento da estabilidade provisórias prevista na letra "b" do inciso II do artigo 10 do ADCT e na norma coletiva”. Assim, os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do paradigma vinculante supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. RE 579.431-RG. TEMA 96. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 33.068-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).



    17. Registro, ademais, que não há como aferir se o Tribunal reclamado acabou por contrariar entendimento deste Supremo Tribunal Federal sem adentrar na seara fática, o que é vedado na excepcionalíssima via da reclamação constitucional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).  



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator